Tribunal: TJSP
Processo: 2071706-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Professora de Educação Básica II. Decisão que indeferiu pedido de liminar formulado para que se assegure à impetrante a atribuição de aulas apenas no período da manhã, de modo a possibilitar que ela faça aulas de ATPC (Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo) no período da tarde. Recurso que comporta conhecimento. Exame do mérito que, no entanto, deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Professora de Educação Básica II. Decisão que indeferiu pedido de liminar formulado para que se assegure à impetrante a atribuição de aulas apenas no período da manhã, de modo a possibilitar que ela faça aulas de ATPC (Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo) no período da tarde. Recurso que comporta conhecimento. Exame do mérito que, no entanto, deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança. Ilegalidade manifesta da decisão agravada não caracterizada. Decisão tecnicamente fundamentada. Agravo de instrumento não provido.